Tribunal: TJES
Processo: 5003770-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003770-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIANI PAULA MERLO MARGON - ME e outros (2)
AGRAVADO: ADEMIR SOUZA JUNIOR
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003770-82.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: ELIANI PAULA MERLO MARGON – ME, ELIANI PAULA MERLO MARGON e LEONARDO HELVIDIO LOSS DIAS

EMBARGADO: ADEMIR SOUZA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eliani Paula Merlo Margon - ME e outros em razão do Acórdão inserido no id 1642929, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes.

Nas razões de seu recurso (id 1675675) os Embargantes aduzem que há omissão no Acórdão recorrido, a qual deve ser sanada quando do julgamento dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id 1722274 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 25 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003770-82.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: ELIANI PAULA MERLO MARGON – ME, ELIANI PAULA MERLO MARGON e LEONARDO HELVIDIO LOSS DIAS

EMBARGADO: ADEMIR SOUZA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eliani Paula Merlo Margon - ME e outros em razão do Acórdão inserido no id 1642929, o qual está sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROFERIDA SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravo de instrumento constitui recurso com efeito devolutivo restrito, isto é, a matéria devolvida ao Tribunal restringe-se ao que foi efetivamente decidido no Primeiro Grau de Jurisdição, sendo vedada a incursão em temas ainda não abordados pelo Juiz da causa, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância; Precedentes do e. TJES. 2. A fundamentação é requisito de validade da decisão judicial, cabendo ao Juiz expor de maneira clara e adequada as razões de seu convencimento. 3. Em se tratando de demandas possessórias, onde há nítida discussão de matérias fáticas, a fundamentação deve ser ainda mais precisa, sobretudo em casos em que há fundadas dúvidas a respeito de quem possui a posse, que envolve provável discussão de acordo e desacordo comercial sobre ponto e estabelecimento empresarial. 4. Procedimento da demanda possessória que pode demandar, inclusive, a designação de audiência de justificação prévia. 5. Nulidade da Decisão reconhecida, já que ausente fundamentação a respeito dos requisitos que autorizam a concessão de liminar em ação de reintegração de posse. 6. Recurso conhecido e provido. (Id 1526022).

Nas razões de seu recurso (id 1675675) os Embargantes aduzem, em síntese, que há omissão no Acórdão recorrido porque não teria havido manifestação deste egrégio Órgão Colegiado a respeito da antecipação da tutela recursal, cuja determinação o ora Embargado ainda não teria cumprido.

Sustentam que a Decisão liminar proferida por este Relator, posteriormente confirmada no Acórdão recorrido em julgamento unânime, foi de determinar a restituição da coisa (bem imóvel) no estado em que se encontrava antes do
decisum
prolatado na Instância originária pertinente à reintegração de posse em favor do Embargado.

Alegam, todavia, que o Embargado teria desprezado a determinação liminar e teria se apropriado indevidamente – porque não restituiu como ordenado por este Relator – uma série de bens e utensílios que guarneciam o bem imóvel objeto da demanda (todos eles listados nas páginas 03-05 das razões recursais).

A despeito, contudo, da relevância dos argumentos expendidos pelos Embargantes, não há a omissão apontada simplesmente porque a execução e, por consequência, a fiscalização do cumprimento da ordem exarada liminarmente neste Agravo cabem ao Juízo
a quo
.

Ora, como já constatado durante a tramitação deste recurso, há aparente intenção dos ora Embargantes de transferir para este Tribunal temas que devem ser questionados, primeiro, no Juízo
a quo
.

As questões fáticas decorrentes da Decisão liminar proferida neste Agravo, como antes dito, foram executadas no Juízo
a quo
e é lá que se deve perquirir, inclusive respeitando o contraditório, se houve ou não cumprimento da medida.

Ademais, a conclusão pela nulidade do
decisum
recorrido obsta a que este egrégio Tribunal, sob pena de incorrer em supressão de instância, avance sobre temas, perdão pela repetição, que devem ser examinados e averiguados pelo Juiz da causa originária – como apurar se o estado de fato da coisa retornou ao que se encontrava antes da Decisão anulada.

Destarte, considerando que não há omissão no Acórdão recorrido, mas, sim, mera tentativa da parte de suprir um grau de jurisdição e trazer para este Tribunal questões que devem ser, primeiro, submetidas ao crivo do Juízo
a quo
, impõe-se o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CUMPRIMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ORDEM EXARADA PELO TRIBUNAL QUE COMPETEM AO JUIZ DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O julgamento de nulidade da decisão recorrida, na qual o juiz determina a reintegração de posse, implica, automaticamente, no retorno do estado de fato das coisas ao que se encontrava antes da ordem reintegratória. 2. O cumprimento e, principalmente, a fiscalização da ordem exarada pelo Tribunal, no particular, competem ao juiz da causa, inclusive observando o efetivo contraditório. 3. Inexistência de omissão e deliberada intenção de transferir para o Tribunal discussão que deve ocorrer, primeiro, no Juízo originário. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.